Tribunal: TJES
Processo: 5000733-23.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-23.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE DE OLIVEIRA PINTO
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral proposta por Tatiane de Oliveira Pinto em face de Avon Cosméticos LTDA., ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) alega a autora que vêm recebendo cobranças desde março de 2023 e que atualmente seu nome está negativado, referente a um débito junto à requerida, que não reconhece; b) relata que jamais registrou-se como revendedora da ré, desconhecendo o endereço por ela cadastrado em Fortaleza/CE; c) informa que tentou resolver o problema administrativamente junto à requerida, mas não obteve sucesso. Requereu que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente retirada da restrição creditícia. Requer, ainda, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa (ID 27466110), a requerida suscitou preliminar da inépcia da inicial e da ausência de interesse de agir fundado na inexistência de comprovação de negativação. Aduz que não há restrição creditícia em desfavor da requerente, eis que o “Serasa Limpa Nome” é apenas uma plataforma de negociação. Informa que a demandante possui outras negativações. Expôs que não cometeu ato ilícito e que não houve ofensa capaz de ensejar os danos morais pretendidos. Requereu o acolhimento das preliminares e, caso não seja o entendimento, que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em sede de sentença (ID 6237896) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral de danos morais, sob o seguinte dispositivo:

“nte o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para declarar a

inexistência do contrato de n°. 795443518686730920230101 e seus respectivos débitos (Ids 22615242, 22615244 e 22615246), determinando à ré deverá a adoção das providências necessárias para a retirada das dívidas da plataforma “Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome”, no prazo de 05(cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6237897),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o Recurso Inominado tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome da autora.

Pois bem. Compulsando os autos, é fato incontroverso que não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no que concerne à não ocorrência do dano moral. O cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu
.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)